Tribunal: TJPA
Processo: 0837663-16.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837663-16.2024.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DISCREPANTE EM RELAÇÃO AO HISTÓRICO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DE FATURAS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO APÓS TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela Federação das APAES do Estado do Pará – FEAPAES-PA, declarou a inexigibilidade das faturas de água referentes aos meses de fevereiro e março de 2024, diante da discrepância em relação ao histórico de consumo, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, multa por descumprimento de tutela de urgência no valor de R$ 7.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se as cobranças constantes das faturas de água de fevereiro e março de 2024 foram regularmente demonstradas pela concessionária; (ii) estabelecer se a declaração de inexigibilidade das faturas impede eventual refaturamento administrativo do consumo; (iii) determinar se a transferência posterior da operação do serviço para outra concessionária afasta a responsabilidade da COSANPA pelos fatos discutidos; (iv) verificar se a conduta da concessionária configura falha na prestação de serviço apta a ensejar dano moral em favor de pessoa jurídica; (v) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (vi) analisar a proporcionalidade da multa aplicada pelo descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A discrepância expressiva entre os valores das faturas impugnadas e a média histórica de consumo da unidade consumidora, sem justificativa técnica idônea apresentada pela concessionária, evidencia falha na prestação do serviço e torna indevida a cobrança realizada.

4.

A mera alegação de regularidade do hidrômetro e a juntada de documentos unilaterais não comprovam consumo extraordinário nem demonstram vazamento ou alteração no perfil de consumo, incumbindo à concessionária o ônus de comprovar a exatidão da medição.

5.

A declaração de inexigibilidade das faturas não impede a concessionária de realizar ulterior apuração administrativa do consumo efetivamente devido, desde que observados critérios técnicos adequados e o contraditório administrativo.

6.

A transferência superveniente da operação do serviço para outra concessionária não afasta a responsabilidade da COSANPA pelos fatos ocorridos durante o período em que detinha a gestão do serviço público.

7.

A emissão de cobranças manifestamente desproporcionais, acompanhada de pressão para pagamento e interrupção do fornecimento de água mesmo após concessão de tutela judicial, caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial e enseja dano moral, inclusive em favor de pessoa jurídica cuja atividade institucional foi afetada.

8.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando-se as funções compensatória e pedagógica da reparação.

9.

A multa cominatória fixada pelo descumprimento da tutela de urgência mostra-se adequada à função coercitiva do instituto e à necessidade de assegurar a efetividade das decisões judiciais, não havendo desproporção que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de faturas de água com valores manifestamente discrepantes do histórico de consumo, sem justificativa técnica idônea, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexigibilidade do débito.

2.

A declaração judicial de inexigibilidade de fatura não impede a concessionária de promover posterior apuração administrativa do consumo efetivamente devido, observados os parâmetros legais e técnicos.

3.

A interrupção do fornecimento de serviço público essencial em razão de cobrança indevida configura dano moral, inclusive quando a parte lesada é pessoa jurídica que tem afetada sua atividade institucional.

4.

A multa por descumprimento de tutela de urgência deve ser mantida quando fixada em valor proporcional e verificado o efetivo descumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Recurso Cível nº 5040965-73.2024.8.24.0090, Rel. Marco Aurélio Ghisi Machado, j. 06.05.2025; TJ-DF, Apelação nº 0741734-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 19.10.2023; TJ-PA, Apelação nº 0014158-79.2017.8.14.0008, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.06.2025; TJ-MT, Apelação nº 1025118-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada pela
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ – FEAPAES-PA
em face da
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
, na qual a autora questionou a regularidade de cobranças relativas ao fornecimento de água, referentes especialmente às faturas dos meses de fevereiro e março de 2024, sustentando discrepância em relação ao histórico de consumo da unidade, bem como alegando ameaça e posterior suspensão do abastecimento, apesar de providências administrativas previamente adotadas.

Sobreveio sentença de mérito no ID n. 32920697, pela qual o juízo rejeitou a preliminar arguida pela requerida e julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de fevereiro de 2024, no valor de R$ 1.993,89, e março de 2024, no valor de R$ 1.591,51, totalizando R$ 3.585,40, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida. Na mesma decisão, a requerida foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, ao pagamento de multa por descumprimento da tutela de urgência no valor de R$ 7.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a COSANPA interpôs recurso de apelação, constante do ID n. 32920698, no qual sustentou, em síntese, a legalidade de sua conduta e a regularidade das cobranças, afirmando que o faturamento teria sido realizado com base no consumo registrado por hidrômetro em perfeitas condições. Alegou, ainda, inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, insurgiu-se contra o valor fixado a título de multa por descumprimento da tutela e requereu a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, postulou que, caso não fosse acolhida a tese de regularidade das cobranças, fosse determinado o refaturamento das contas, bem como a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e multa. Também trouxe alegação relativa à transição da operação dos serviços para a empresa Águas do Pará, a partir de setembro de 2025.

Em seguida, a FEAPAES-PA apresentou contrarrazões à apelação, juntadas sob o ID n. 32920701, nas quais pugnou pelo desprovimento integral do recurso. Sustentou a manutenção da sentença, defendendo a irregularidade das cobranças, a responsabilidade da COSANPA pelos fatos ocorridos antes da transferência da concessão, a possibilidade de reconhecimento de dano moral em favor de pessoa jurídica e a adequação da multa fixada pelo juízo de origem. Requereu, ainda, a rejeição do pedido subsidiário de refaturamento, o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na apelação de ID n. 32920698, a recorrente deduz, em síntese, as seguintes causas de pedir recursais:
(1)
sustenta a
legalidade de sua conduta e a regularidade das cobranças
, ao argumento de que as faturas impugnadas decorreram de consumo efetivamente registrado por hidrômetro regular, nos termos da Lei nº 11.445/2007;
(2)
alega, de forma subsidiária, que, caso não seja reconhecida a integral legitimidade das cobranças, a sentença deve ser reformada para determinar o
refaturamento
das contas, e não a simples declaração de inexigibilidade dos débitos;
(3)
invoca fato superveniente relativo à
transferência da operação dos serviços de distribuição de água para a empresa Águas do Pará/AEGEA
, a partir de setembro de 2025, para sustentar limitação de sua responsabilidade quanto a obrigações operacionais futuras;
(4)
defende a
inexistência de dano moral indenizável
, afirmando que não houve ato ilícito e que, tratando-se de pessoa jurídica, seria indispensável prova concreta de ofensa à honra objetiva;
(5)
aduz a ocorrência de
banalização do dano moral
e a
desproporcionalidade do valor indenizatório
fixado em R$ 10.000,00, com pedido subsidiário de redução do
quantum
; e
(6)
impugna a
multa por descumprimento da tutela de urgência
, reputando-a excessiva e contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual requer sua redução.

O recurso merece parcial provimento.

Primeiramente
, no que concerne à insurgência relativa à regularidade das cobranças, observa-se que a controvérsia recursal está precisamente centrada nas faturas dos meses de fevereiro e março de 2024, emitidas nos valores de R$ 1.993,89 e R$ 1.591,51, respectivamente.

A análise comparativa do histórico de faturamento da unidade consumidora, considerado o período dos doze meses anteriores a fevereiro de 2024, revela média aproximada de R$ 226,74, o que evidencia elevação abrupta e absolutamente anômala, superior a 700% em fevereiro de 2024 e próxima de 880% em março de 2024, sem que a concessionária tenha apresentado justificação técnica idônea, específica e verificável para tal distorção.

As ordens de serviço e alegações genéricas de regularidade do hidrômetro não se prestam, por si sós, a explicar os motivos determinantes da acentuada variação, sobretudo quando ausente demonstração de vazamento, fraude, alteração estrutural do imóvel, modificação relevante do perfil de consumo ou qualquer outro evento apto a legitimar a cobrança extraordinária.

Nesse contexto, à luz da disciplina consumerista incidente à espécie e da distribuição dinâmica do ônus probatório,
correta a conclusão sentencial no sentido de reconhecer a invalidade das cobranças impugnadas, devendo recair sobre a prestadora do serviço as consequências jurídicas de sua insuficiência probatória
.

Nesses termos, conferir:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA . COBRANÇA DE VALORES EXCESSIVOS EM FATURAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1 . ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA. INSUBSISTÊNCIA.
VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA PARA VALOR EXCESSIVO E MUITO SUPERIOR AO VALOR COBRADO NOS MESES ANTERIORES E POSTERIORES. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EFETIVA OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO CONSUMO OU DE VAZAMENTO INTERNO NA UNIDADE CONSUMIDORA
. LAUDO DE AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO, SEM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, NÃO CONSTITUI PROVA HÁBIL A COMPROVAR A TESE DEFENSIVA. PRECEDENTES: 'RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA. NÃO ACOLHIMENTO.
VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA PARA VALOR EXCESSIVO E MUITO SUPERIOR AO MONTANTE COBRADO NOS MESES ANTERIORES E POSTERIORES À FATURA EM APREÇO. LAUDO DE AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO DE LAVRA DA RÉ INCAPAZ DE COMPROVAR A EFETIVA OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO CONSUMO OU DE VAZAMENTO INTERNO NA UNIDADE CONSUMIDORA. DOCUMENTO UNILATERAL E SEM FORÇA PROBANTE. CONSUMO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL, CONSIDERANDO NOTADAMENTE O RETORNO DAS FATURAS À MÉDIA MENSAL A CORROBORAR A TESE INICIAL DE INEXISTÊNCIA DE VAZAMENTO OCULTO. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA
. VIA-CRÚCIS PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. ABALO ANÍMICO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) . SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50409657320248240090, Relator.: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 06/05/2025, Segunda Turma Recursal) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. CAESB . SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA. VALOR. DISCREPÂNCIA DO CONSUMO MÉDIO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÀO RELATIVA DE VERACIDADE . CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE FATURAS. DEVIDA . MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES. 1. A relação que vincula o consumidor e a CAESB é de consumo, recaindo sobre a concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança da fatura em virtude da inversão do ônus da prova. 2 .
Incumbe à concessionária demonstrar o consumo exorbitante do serviço de água decorrente de culpa exclusiva da consumidora, não o fazendo impõe-se a revisão do consumo do imóvel pela média dos últimos meses.
3. A presunção de veracidade de que goza o ato administrativo é relativa e, se o consumidor demonstra que o valor faturado da conta de água é exorbitante em relação ao padrão de consumo médio, é do fornecedor do serviço o ônus de demonstrar a exatidão do consumo apurado. 4 .
A concessionária não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus, de modo que, demonstrada a cobrança indevida pela prestação de serviço, cabível a revisão das faturas de consumo de água do imóvel pela média dos últimos meses
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07417344620228070001 1775865, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 19/10/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2023) (Grifei).

No tocante ao pedido subsidiário de refaturamento, cabe apenas explicitar que a parte autora em momento algum postulou por ficar livre de qualquer novo faturamento quanto aos meses referidos, muito menos a sentença proferiu qualquer decisão
ultra petita
nesse sentido. Quanto a essa causa de pedir recursal, o recurso de apelação carece até mesmo de dialeticidade. De fato, a declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas não equivale, por si, à dispensa definitiva de toda e qualquer cobrança correlata ao serviço efetivamente prestado no período, mas tão somente à desconstituição da cobrança tal como lançada, por ausência de base fática e técnica idônea. Com efeito, a sentença de origem não afastou a possibilidade de ulterior adoção, pela concessionária, de medidas administrativas voltadas à apuração e cobrança do valor efetivamente devido, desde que observados, com rigor, os parâmetros de legalidade, adequação, motivação, contraditório administrativo e correspondência com o consumo real ou com critério substitutivo juridicamente admissível.
Em outras palavras, não se está a afirmar inexistência absoluta de serviço tarifável, mas apenas a nulidade da exação concretamente exigida nos moldes em que emitida.

Por igual razão, não procede qualquer objeção fundada em eventual inviabilidade superveniente ou em alegada prescrição, porquanto a presente definição jurisdicional limita-se a extirpar a cobrança irregular, remanescendo à prestadora, se assim entender cabível, a adoção das providências administrativas pertinentes, em conformidade com o regime jurídico aplicável.

De igual modo, a superveniente transferência operacional do serviço à empresa ÁGUAS DO PARÁ em nada interfere na responsabilização da COSANPA pelos fatos debatidos nestes autos, uma vez que toda a relação material controvertida remonta a período em que a apelante detinha a titularidade da prestação e a plena gestão do serviço público,
sendo, pois, ilegítima e inoportuna a tentativa de deslocamento de encargos derivados de condutas pretéritas de sua exclusiva responsabilidade
.

Quanto ao pleito de afastamento da condenação por danos morais, também não prospera a tese recursal
. A hipótese dos autos não traduz mero dissabor decorrente de controvérsia contratual ordinária, mas evidencia falha qualificada na prestação de serviço público essencial, manifestada não apenas pela emissão de faturas flagrantemente desproporcionais e desprovidas de lastro justificativo, mas também pela pressão exercida para quitação de valores indevidos, culminando, inclusive, com a interrupção do abastecimento de água mesmo após a concessão de tutela liminar destinada a impedir exatamente esse resultado.

Tal circunstância, por sua gravidade objetiva, vulnera a esfera jurídica da parte autora, pessoa jurídica vocacionada à prestação de relevante atividade assistencial, atingindo sua normalidade funcional, sua credibilidade institucional e a regularidade de seus serviços. Não há, portanto, falar em banalização do dano moral. Há, sim, a necessidade de resposta jurisdicional proporcional à ilicitude verificada.

Todavia, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a extensão do abalo evidenciado nos autos, a natureza da pessoa jurídica lesada, a dupla função compensatória e pedagógica da reparação e os critérios de moderação que regem a matéria,
revela-se mais adequado reconduzir o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00, montante suficiente para sancionar a conduta ilícita, compensar o prejuízo extrapatrimonial experimentado e prevenir reiteração, sem incorrer em excessiva onerosidade
.

A respeito, conferir:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADES NO TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. AMEAÇA DE CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO . PROVIMENTO. (...) III . Razões de decidir (...) 7. A ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura ofensa à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral presumido (in re ipsa), conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais. 8 . Considerando os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à reparação do dano. IV. Dispositivo e tese 9 . Apelação cível provida para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a condenação da requerida no valor de R$ 5.000,00. Tese de julgamento: 1. A cobrança por consumo não registrado, sem observância dos procedimentos legais da ANEEL e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa, configura falha na prestação do serviço . 2. A ameaça de suspensão no fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. (...)(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00141587920178140008 28003351, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS EXCESSIVAS . AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. Constatada a discrepância entre os valores cobrados e o consumo médio do imóvel da autora, sem comprovação de regularidade por parte da concessionária, evidencia-se a falha na prestação do serviço essencial. O corte no fornecimento de água, em razão de cobranças indevidas, configura ato ilícito, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e gerando dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de R$ 5.000,00, arbitrado a título de dano moral, mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Os juros de mora incidem a partir da citação, em conformidade com o art. 405 do CC/2002, enquanto a correção monetária deve ser aplicada desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10251181520248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/01/2025)

Por fim, no que respeita à impugnação das
astreintes
, não se verifica fundamento apto a autorizar a reforma da sentença
. A multa cominatória foi fixada em contexto de tutela de urgência voltada à preservação da continuidade de serviço essencial e incidiu em razão de descumprimento efetivo e injustificado da ordem judicial, sem que a apelante tenha logrado demonstrar causa legítima, inevitável ou escusável para a desobediência verificada.

Nessas condições, o valor arbitrado guarda compatibilidade com a função coercitiva do instituto, com a relevância do bem jurídico tutelado e com a necessidade de assegurar efetividade às decisões judiciais, não se evidenciando desproporção apta a justificar sua redução.

Assim, o recurso merece
parcial provimento, exclusivamente para reduzir a condenação por danos morais ao valor de

R$ 5.000,00
, mantidos, no mais, a declaração de inexigibilidade das faturas de fevereiro e março de 2024, a possibilidade de ulterior apuração administrativa de eventual cobrança regular, a responsabilização da COSANPA pelos fatos ocorridos sob sua gestão e a multa por descumprimento da tutela de urgência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para

reduzir a condenação por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença de ID n. 32920697, inclusive a declaração de inexigibilidade das faturas referentes aos meses de fevereiro e março de 2024, a multa por descumprimento da tutela de urgência no valor de R$ 7.000,00, bem como as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na origem.

Em virtude do parcial provimento, deixo de majorar honorários sucumbenciais (cf. Tema 1.059/STJ).

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2026